Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-21.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001468-21.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALTAIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 916.188.001-91 (APELADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ALTAIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 916.188.001-91 (APELANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA LOCALIZADA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública por dano ambiental, proposta em razão do desmatamento irregular de 15,002 hectares de vegetação nativa, situado em área abrangida pela Amazônia Legal, sem a devida autorização ambiental válida emitida pelos órgãos competentes.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação da obrigação de reparação
in natura
com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em decorrência de ilícito ambiental devidamente comprovado.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, fundada na teoria do risco integral.

4. A reparação do dano ambiental deve observar o princípio da integralidade, abrangendo tanto a recomposição do meio ambiente lesado quanto a compensação pecuniária pelos danos não passíveis de reversão e pelos prejuízos de ordem extrapatrimonial à coletividade.

5. A cumulação da obrigação de fazer com as indenizações por danos materiais e morais coletivos revela-se juridicamente viável e necessária à adequada tutela do meio ambiente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. É admissível a cumulação da obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, nas ações civis públicas ambientais, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81. 2. A reparação integral do dano ambiental deve contemplar tanto a recomposição física do bem lesado quanto a compensação pecuniária pelos efeitos residuais e pelos prejuízos causados à coletividade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §§ 1o e 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/05/2013; STJ, AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/12/2019.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ALTAIR ANTÔNIO DE SOUZA e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, juiz de direito, que, na
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 1001468-21.2023.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Juína, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 259745690):

“
I) RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA.

Segundo a inicial:

"A presente ação se funda em Inquérito Civil no 001334-039/2022, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais no Sitio Talismã localizado na zona rural do município de Juína/MT, expresso no auto de infração ambiental da SEMA no 221232303.

De acordo com o auto de infração no 221232303, o requerido foi autuado por destruir 15,002 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição, lavrado em 05/08/2022.

Restou apurado, no procedimento, um quadro de degradação ambiental no Sítio Talismã de propriedade do requerido em razão da ocorrência de desmatamento, totalizando 15,002 hectares de vegetação de Floresta Amazônica.

É importante destacar que os relatórios de apuração de dano ambiental foram produzidos com base nos dados coletados das imagens de satélite do ano de 2022, o que possibilita a produção de conjunto probatório contundente, apto a dispensar, inclusive, a constatação in loco, uma vez que o relatório demonstra, claramente, por meio de mapas, a perda da cobertura florestal de um período para o outro.

Frisa-se que a área degradada que compõe o imóvel esta registrada em nome do requerido junto ao CAR o que é prova inequívoca de sua responsabilidade.

Desta forma, é inegável a responsabilidade do demandado pelos danos ambientais causados na propriedade rural em razão do desmatamento, sem autorização ambiental para tal prática. De rigor mencionar que eventual alegação de desmatamento em área passível de regularização não aproveita ao empreendedor poluidor, porque a responsabilidade ambiental independe de culpa."

Descrito o comportamento acoimado de ilícito, a fim de coibir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente e de viabilizar a efetiva recuperação da área degradada, pretende o Parquet o deferimento das seguintes tutelas provisórias de urgência:
"3.1) Não explorar economicamente as áreas passiveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, ate que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savanicas ou campestres; 3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; 3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Area Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 3.5) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de credito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder publico; 3.6) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando copia da matricula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil publica na referida matrícula, para que se de conhecimento a terceiros; 3.7) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Publico, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de credito, medidas estas que retiram estímulos a continuidade da exploração ilegal;".

No mérito, requer a condenação do requerido a
"a) obrigação de efetiva reparação do dano material causado, com a apresentação da adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA; b) abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória, com ordem para que suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente, que esteja realizando na área degradada, sem autorização ou licença concedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, estimados em no mínimo R$ 75.010,00 (Setenta e cinco mil e dez reais), ressaltando-se que o montante da indenização revertera em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Publico; d) Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados, ressaltando-se que o montante da indenização revertera em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente; e) seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Juína para que encaminhe copia da matricula do referido imóvel, bem como averbação da presente ação civil publica na matricula do imóvel."

Deferiu-se parcialmente a tutela de urgência em Id 117923340. Requereu-se a expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis do Município para juntada de copia da matricula do imóvel, bem como inscrição da presente ação. O documento foi juntado aos autos em Id 119195657.

Juntou-se relatório técnico do SEMA em Id 137915935.

Em sede de contestação (Id 149110762), o requerido sustenta que (i) "
as atividades rurais foram iniciadas somente após a emissão a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida em 16/04/2021, com validade até 31/12/2024",
ao passo que

"
os fatos narrados na inicial sao datados de 2022, posterior, portanto, a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento
".

Defende como preliminar a falta de interesse processual, pois "
aceitou a proposta de composição civil oferecida pelo Ministério Publico, nos autos dos Termos Circunstanciados de Ocorrência n.o n. 1001464-21.2023.8.11.0025 e 1070348-40.2023.8.11.0001, cujos termos dos acordos esgotam, por completo, o objeto da presente Ação Civil Publica".

No mérito alega que "
o suposto dano (licenciado pela APF emitida) não foi verificado em Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL) ou Unidade de Conservação (UC), de modo que não houve exploração em área de especial proteção
".

O requerido apresentou documentação referente ao PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada), Protocolo de PRADA perante a SEMA, CAR (Cadastro Ambiental Rural) - CARMT200986/2021 e ATR (Anotação de Responsabilidade Técnica) em Id 154277691.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação em Id 158677445.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido
.

II) FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito comporta julgamento, uma vez que há nos autos diversos documentos comprobatórios do desmatamento ambiental.

Passo, portanto, ao julgamento antecipado do mérito.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, promovo o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

Os pedidos merecem parcial acolhimento
.

II. I - Preliminares

A parte ré sustenta falta de interesse processual, uma vez que "
a regularização dos imóveis do requerente, o licenciamento, as restrições de uso, a apresentação e execução de PRADA, a indicação/espacialização das áreas de APP e ARL e o pagamento de indenizações já foram objeto de acordo de composição civil, proposto pelo Ministério Público e aceito pelo requerido, nos autos dos Termos Circunstanciados de Ocorrência n. 1001464-21.2023.8.11.0025 e 1070348-40.2023.8.11.0001
".

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência das instâncias, segundo o qual, como regra, as instâncias civil, administrativa e penal são independentes, não cabendo essa discussão quanto a ter sido realizado acordo em Termo Circunstanciado de Ocorrência no âmbito desta ação civil pública.

Assim, rejeito a preliminar.

Sem mais questões pendentes, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, passo ao mérito.

II.II. Do dano ambiental

A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade do
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA
pelo dano ambiental causado por desmatamento ilegal.

Cumpre frisar que não obstante os argumentos da defesa, esta não trouxe junto à contestação qualquer documento que comprovasse a atipicidade da conduta.

A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral
, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...) (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014).

Dessa forma, em havendo dano, o que precisa se investigar é a existência de conduta que gerou esse resultado.

Sobre a autoria, a parte requerida é proprietária do imóvel, conforme demonstra diversos documentos acostados aos autos em petição inicial e contestação.

A jurisprudência é clara no sentido da responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, conforme súmula 623 do STJ. Logo, é irrelevante ser ou não proprietário. Uma vez que estava exercendo a posse e houve desmatamento, passa a ser considerado autor do dano. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
(...) (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)

É importante ressaltar que os documentos trazidos pelo órgão ambiental, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se tratarem de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade
. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In casu,
o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega
. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo. (...) (N.U 0000419-89.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente.

Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva.

Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte requerida.

II. III. Da Obrigação de Recuperar o Meio Ambiente

O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos supostamente irreparáveis.

A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação.

Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–
INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL
A QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...).

(AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Destaquei.

Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de
15,002 hectares
de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Logo, é certo que o dano ao meio ambiente é recuperável.

Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária,
de forma alternativa
, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada.

No que atine ao
quantum debeatur
dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de
R$ 75.010,00 (setenta e cinco mil e dez reais),
nos termos da inicial,
a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental.

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA:

a. a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b. alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de
R$ 75.010,00 (setenta e cinco mil e dez reais),
ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista dos autos ao Ministério Público para dar início a execução.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja,
Altair Antônio de Souza
,
alega, em sede preliminar, a ausência de interesse processual, ao argumento de que já teria celebrado acordo, devidamente homologado em juízo, no âmbito de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), os quais versariam sobre os mesmos fatos objeto da presente demanda, contemplando, inclusive, obrigação de promover a recuperação ambiental da área degradada.

Além disso, salienta que, em razão do princípio da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, não se admite que outro membro da Instituição venha a infirmar ato jurídico perfeito e acabado celebrado por seu par, sob pena de afronta à segurança jurídica, à estabilidade das relações processuais e à própria autoridade da coisa julgada.

No mérito, sustenta que as atividades desenvolvidas nas áreas questionadas estariam regularmente autorizadas por meio de Autorização Provisória de Funcionamento (APF), expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em 16.04.2021, com vigência até 31.12.2024, afastando, assim, qualquer ilicitude na exploração rural praticada.

Assevera, ainda, que referidas áreas não se enquadram como Área de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL) ou Unidade de Conservação (UC), embora inseridas na Amazônia Legal, razão pela qual não haveria intervenção em espaço territorial especialmente protegido, tampouco afronta à legislação ambiental vigente.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1.
Seja acolhida a preliminar de falta de interesse processual para reformar a sentença e julgar extinta a ação, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, pois
a regularização dos imóveis do requerente, o licenciamento, as restrições de uso, a apresentação e execução de PRADA, a indicação/espacialização das áreas de APP e ARL e o pagamento de indenizações
já foram objeto de acordo de composição civil
, proposto pelo Ministério Público e aceito pelo requerido, nos autos dos Termos Circunstanciados de Ocorrência n. 1001464-21.2023.8.11.0025 e 1070348- 40.2023.8.11.0001.

2.
Sejam julgada improcedente a ação, vez que o autor se utiliza da presente ACP para requerer em juízo o que o Executivo já fez, no exercício de seu poder de polícia, e o que a lei já impõe na análise do CAR, ou seja, o embargo das áreas supostamente desmatadas de forma ilegal, a inscrição do imóvel no CAR (já feita pelo requerido), a delimitação/espacialização de APP e APF (o que ocorre no momento da inscrição do CAR) e a aprovação e execução de PRADA com a assinatura de termo de compromisso (o que também é previsto na fase de validação do CAR), atos esses, todos de competência do Poder Executivo Estadual.

3.
Seja indeferida a pretensão de condenação em danos materiais, nos valores sugeridos pelo Ministério Público, pois estimado e, por outro lado, já quantificado em quantia menor no acordo de composição civil já firmado entre as partes, não havendo como reclamar sua majoração em ação autônoma.

4.
Seja reconhecido o abuso do direito de ação e extinto o presente feito.

5.
Sejam fixados honorários sucumbenciais, em quanti não inferior a 10% do valor da causa

(...)”
.

Por outro lado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, argumenta, em síntese, que, a seu ver, a decisão recorrida merece ser reformada, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, com a consequente condenação do requerido ao ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente, mediante indenização pecuniária, tanto por danos materiais quanto por danos morais coletivos.

Consigna que, embora tenha sido imposta obrigação de fazer, consubstanciada na elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), tal medida não exime a responsabilidade pela compensação pecuniária, haja vista que os danos ambientais são de natureza complexa e abrangem não apenas a degradação física da área, mas também o uso irregular dos recursos naturais, a perda da biodiversidade e os prejuízos imateriais de natureza difusa, que repercutem sobre toda a coletividade.

Pontua, ademais, que a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva, solidária e imprescritível, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal e do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, sendo, portanto, inadequado condicionar a reparação material ao eventual inadimplemento da obrigação de fazer.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que o promovido seja condenado ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes da degradação ambiental verificada, independentemente da efetiva elaboração e implementação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Parquet (ID. 206367161), por meio das quais pleiteia o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

Posteriormente, conforme consta do ID. 266647776, a parte apelante,
Altair Antônio de Souza
, oi regularmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecimento da deserção. Entretanto, o referido prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação nos autos.

Dessa forma, ante a inércia quanto ao recolhimento do preparo, deixou-se de conhecer o recurso interposto por Altair Antônio de Souza, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, consubstanciado na ausência do devido recolhimento das custas processuais.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer constante no ID. 287146855, manifestou-se pelo provimento exclusivo do recurso interposto pelo Ministério Público, pugnando pela reforma parcial da sentença nos termos ali delineados.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ALTAIR ANTÔNIO DE SOUZA e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, juiz de direito, que, na
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.o 1001468-21.2023.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Juína, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 259745690).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 16.05.2023, com a presente ação civil pública, em face de ALTAIR ANTÔNIO DE SOUZA, em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.° 221232303
, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.° 114/DUDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2022, o desmatamento, por meio de corte raso, de 15,002 hectares de vegetação nativa do tipo Floresta Ombrófila Submontana aberta, localizado na Amazônia Legal, ocorrido no ano de 2022, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Em razão dos fatos narrados, requereu o provimento do recurso, visando à imposição da obrigação de reparação in natura da área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da conduta ilícita.

No dia 17.08.2021, o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, determinando que o promovido adotasse diversas medidas voltadas à contenção de novos danos ambientais e à recuperação da área degradada.

Posteriormente, a parte promovida apresentou contestação, na qual arguiu, em sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito, sustentou a inexistência de dano ambiental, pugnando, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A impugnação à contestação foi devidamente apresentada, conforme se verifica do documento ID. 259745678. Sobreveio, então,
a sentença ora recorrida
, proferida em 12.09.2024 (ID. 259745690), por meio da qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram os recursos de apelação pertinentes, conforme já mencionado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, conforme já mencionado,
o recurso interposto pela parte apelante, Altair Antônio de Souza, não foi conhecido
, em razão da ausência de pressuposto indispensável à sua admissibilidade, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal. Diante disso,
passo a examinar as razões recursais
apresentadas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil consagra, nos arts. 225 e seguintes, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever jurídico de defendê-lo e preservá-lo, em benefício das presentes e futuras gerações. Confira-se o teor do caput do referido dispositivo:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do mesmo artigo estabelece, de forma expressa, a responsabilização penal, administrativa e civil daqueles que, por ação ou omissão, causem degradação ambiental, prevendo, inclusive, a independência entre essas esferas de responsabilização e a obrigação de reparar integralmente os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 14, § 1o, da Lei Federal n.o 6.938/1981 — que institui a Política Nacional do Meio Ambiente —, estabelece de forma complementar a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, com fundamento na teoria do risco integral, prevendo, ainda, a aplicação de sanções específicas, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação estadual e municipal pertinente. Veja-se:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se, portanto,
que o ordenamento jurídico pátrio adota postura firme e rigorosa diante da degradação ambiental, impondo ao agente poluidor — seja pessoa física ou jurídica — o dever de reparação integral dos danos causados ao meio ambiente, independentemente da comprovação de culpa, bastando, para tanto, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo ambiental verificado.

Nessa perspectiva, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado configura verdadeira prerrogativa fundamental de natureza difusa, intimamente vinculada à dignidade da pessoa humana
, sendo reconhecido como direito de terceira geração, ou de solidariedade, cujo exercício extrapola os limites dos interesses individuais, impondo deveres correlatos e solidários tanto ao Estado quanto à coletividade, em prol da preservação do patrimônio ambiental para as presentes e futuras gerações.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade civil por danos ambientais reveste-se de natureza objetiva, solidária e ilimitada, tendo por fundamento os princípios norteadores do Direito Ambiental, em especial os princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da primazia da reparação
in natura
e do favor
debilis
.

Nessa linha, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a responsabilidade civil por danos ambientais rege-se pela teoria do risco integral, a qual exclui a possibilidade de reconhecimento de excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou ausência de culpa. Assim, para a configuração do dever de indenizar ou reparar o dano ambiental, é suficiente a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta — comissiva ou omissiva — atribuída ao agente causador, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa.

A jurisprudência pátria, em consonância com esse entendimento, tem reiteradamente reafirmado a aplicação da responsabilidade objetiva no âmbito ambiental, conforme se observa no seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

À luz dessa orientação, torna-se inequívoco que a reparação integral do dano ambiental configura imperativo jurídico inafastável, não se admitindo qualquer mitigação da responsabilidade do agente poluidor, ainda que este alegue a inexistência de dolo ou culpa. A adoção da teoria do risco integral, nesse contexto, mostra-se indispensável à efetivação dos princípios constitucionais da proteção ambiental e da preservação do equilíbrio ecológico, os quais constituem verdadeiros pilares do ordenamento jurídico pátrio.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental admite dois desfechos jurisdicionais distintos: a imposição de obrigação de fazer ou não fazer, de natureza mandamental, e a condenação ao pagamento de indenização pecuniária. Tais modalidades de tutela, contudo, não se excluem, sendo plenamente cumuláveis, a fim de assegurar a reparação integral do dano ambiental, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

Desse modo, à vista dos elementos constantes nos autos, especialmente os documentos anteriormente referidos, que comprovam a ocorrência de degradação ambiental, impõe-se, de forma objetiva, o dever do requerido de promover a recuperação da área afetada, mediante a adoção de medidas efetivas de recomposição, bem como a obrigação de indenizar pelos danos remanescentes, inclusive de natureza extrapatrimonial, nos moldes previstos na legislação ambiental.

Por oportuno, ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade (
juris tantum
), a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental em sua propriedade.

Ademais, em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Constituição Federal.

Assim, uma vez devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita — consistente no desmatamento da área— e o dano ambiental verificado, necessária a cumulação da obrigação de fazer (elaboração e execução do PRADA) com a condenação ao pagamento de indenização pecuniária. Essa
medida se revela adequada e necessária, na medida em que a possibilidade técnica de recomposição in natura, ainda que viável, não é suficiente, por si só, para restaurar integralmente todas as dimensões do prejuízo ambiental causado, sendo imprescindível a reparação também nas esferas material e imaterial.

Nesse contexto, destaca-se a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissibilidade da cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em demandas ambientais, conforme ilustrado no seguinte precedente:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio ad pristinum statum,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvo pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum debeatur
.
(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)
”. (grifos nossos)

Conforme delineado no voto acima, a responsabilização civil por danos ambientais deve considerar a multiplicidade de consequências que decorrem do ato lesivo, abrangendo aspectos físicos, ecológicos, temporais e morais, que, muitas vezes, não se exaurem com a mera regeneração da área degradada.

Diante disso, mostra-se legítima e necessária a imposição de condenações cumulativas ao requerido, a fim de se conferir efetividade aos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da tutela preventiva e repressiva do meio ambiente, assegurando-se, com isso, não apenas a restauração do bem ambiental lesado, mas também a responsabilização por todos os efeitos deletérios — inclusive aqueles de caráter reflexo ou imaterial — decorrentes da conduta infracional praticada.

No que tange ao dano material, este deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, uma vez que, diante da ausência de elementos nos autos que permitam a fixação imediata do quantum debeatur, impõe-se a remessa à fase própria, nos termos do art. 491, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de que a indenização seja fixada com base na extensão efetiva do prejuízo causado.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte já firmou entendimento no sentido da admissibilidade da responsabilização objetiva por danos ambientais, bem como da possibilidade de liquidação posterior do valor indenizatório quando ausentes elementos suficientes à sua quantificação desde logo, conforme se extrai do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”. (grifos nossos)

Portanto, constatada a ocorrência do dano ambiental e estabelecido o nexo de causalidade com a conduta imputada ao requerido, bem como diante da impossibilidade de aferição do valor exato da indenização com base nos elementos constantes dos autos, revela-se necessária a remessa à fase de liquidação de sentença para a devida quantificação do montante indenizatório, garantindo-se, assim, a plena efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

Em relação ao dano moral, entende-se igualmente cabível a sua reparação, uma vez que a lesão ao meio ambiente atinge não apenas o patrimônio ecológico, mas também valores extrapatrimoniais de relevância coletiva, como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no art. 225, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental prescinde de prova específica do abalo, por se tratar de ofensa a bem jurídico de natureza difusa. A configuração do dano moral coletivo decorre da própria prática do ilícito ambiental, sendo presumida a lesividade pela gravidade da conduta e pela violação a direitos fundamentais transindividuais, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL . DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1 . Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa . Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas . 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final) . 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)”.

Dessa maneira, além da imposição da obrigação de reparação
in natura
e da indenização por danos materiais, revela-se igualmente necessária a condenação do requerido ao pagamento de compensação pecuniária a título de dano moral coletivo no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Referida medida visa assegurar a plena eficácia da tutela ambiental e promover a responsabilização integral do agente poluidor, cumprindo também função pedagógica e dissuasória, na medida em que reafirma a intolerância do ordenamento jurídico frente à degradação ambiental.

Importa ressaltar que a cumulação da obrigação de fazer (ou não fazer) com a indenização pecuniária não configura hipótese de bis in idem, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento de que “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
” (REsp n.o 1.180.078/MG).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos e limites estabelecidos na fundamentação.

Mantém-se, no mais, a obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área ambiental degradada, mediante a elaboração e efetiva execução do respectivo Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), observados os critérios técnicos estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025